Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702957-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: CORACI PEREIRA SOUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO. CDC. REAJUSTE. COBRANÇA. TAXA DE CO-PARTICIPAÇÃO. INATIVOS. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ATIVO E INATIVO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PARCELA PAGA A MAIOR. 1. Só possui interesse recursal a parte que busca modificar para melhor a sua situação diante da sucumbência na instância a quo, não devendo ser conhecido o pedido quando a seu respeito a sentença já lhe foi favorável. 2. Aplica-se aos contratos de plano de saúde, quer se trate de plano/seguro de contratação individual ou de contratação coletiva, as normas de proteção do CDC, pois ambos são típicos contratos de consumo. 3. Caso o segurado, associado ao plano de saúde coletivo, opte, após a rescisão contratual, permanecer associado ao plano de saúde na condição de pessoa física, arcando com a totalidade das parcelas, necessária a manutenção das mesmas garantias dadas àqueles que se encontram na ativa não havendo razão para a cobrança diferenciada de valores para os inativos. Assim, a cláusula que prevê reajuste anual de mensalidade bem como cobrança de taxa de co-participação de forma diferenciada para ativos e inativos é considerada abusiva e, portanto, nula. 4. Os valores cobrados indevidamente pela operadora de plano de saúde, quando previstos no contrato, deverão ser restituídos na forma simples, tendo em vista a inexistência de prova da má-fé do fornecedor do serviço. 5. O termo inicial da incidência da correção monetária quanto ao valor da condenação em danos materiais deve ser a data do efetivo desembolso de cada parcela paga, nos termos no que dispõe a Súmula 43 do STJ. 6. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso adesivo da parte autora conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 31 da Lei 9.656/1998, sob o argumento de não haver obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio. Cita ementa de julgado do STJ, em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO. MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 31 DA LEI 9.656/1998. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 2. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO ÂMBITO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.Recentemente, a Terceira Turma do STJ passou a compreender que o comando normativo dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998 determina que o pagamento integral deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, somado à parte antes subsidiada pela ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade e eventuais reajustes legais para manutenção do equilíbrio do contrato de plano de saúde, cativo e de longa duração (ut REsp 1.713.619/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018; REsp 1.716.027/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018). 2. Compreendeu-se, em tais oportunidades, que o art. 19 da Resolução Normativa n. 279/2011 da ANS, ao autorizar a manutenção do ex-empregado no plano de saúde de sua antiga empregadora "com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos", desbordou por completo da Lei 9.656/1998 e, por consectário, de sua função regulamentar, ao restringir direito assegurado na aludida lei. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1822929/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003